Tribunal: TJSP
Processo: 2244436-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2244436-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE
INTERESSE SOCIAL - CRHIS, são agravados NILTON RICARDO
ESPINDOLA MARTINS, e ADRIANA CRISTINA BACETI MARTINS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.856
Agravo de Instrumento no 2244436-65.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Ação Cível no 1016726-80.2019.8.26.0482
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social -
CRHIS
Agravados: Nilton Ricardo Espindola e outra
l
EMENTA: Bem imóvel - Compromisso de compra e
venda - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita à empresa autora/agravante - Manutenção -
Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto
à aludida e atual insuficiência de recursos financeiros -
Súmula 481, do STJ - Observância.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 21, proferida nos autos da ação
de notificação ajuizada por “Companhia Regional de Habitações
de Interesse Social
CRHIS” em face de Nilton Ricardo
Espindola Martins e outra, que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita à autora/agravante.
Aduz, em síntese, de que acordo com os
documentos juntados, faz jus à benesse legal.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso, no efeito suspensivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de
origem, bem como a intimação dos agravados para apresentarem
contraminuta, eis que ainda não citados.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
É certo que esta C. Câmara entende ser possível a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa
jurídica ou entidade assemelhada, porém, desde que comprove a
insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da regular
continuidade de suas atividades.
Para que se admita a benesse em favor de empresa
ou associação se faz necessário analisar sua real situação
financeira, o que se dá com a demonstração documental da
escassez de recursos da qual decorre a impossibilidade de arcar
com as despesas processuais.
No entanto verifica-se, na hipótese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
agravante não fez juntar aos autos prova suficiente da alvitrada e
atual
precariedade
econômico-financeira,
requisito
que,
inclusive, é exigido pela Súmula 481, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
Os
documentos
acostados revelam que a
agravante terminou o ano de 2018 com ativos de R$
141.802.420,20, certo que a alegação de existência de prejuízo
acumulado não é suficiente para a conclusão de que passa por
situação econômico-financeira que impossibilite o pagamento
das módicas custas do presente processo, eis que atribuído à
causa o valor de R$ 1.000,00.
Ademais, trata-se de empresa ativa, com balanços
patrimoniais juntados aos autos que revelam que possui saúde
financeira e capital de giro/ativo circulante suficiente para litigar
sem colocar em risco a continuidade das suas atividades.
Oportuno ressaltar que idêntica questão já foi
objeto de recentes manifestações por parte deste Egrégio
Tribunal em outros feitos, ocasiões em que a benesse legal em
favor da recorrente restou igualmente indeferida: (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2080808-94.2019.8.26.0000; Relator
(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara;
Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019;
TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2083715-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba
- 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de
Registro: 03/09/2019; TJSP; Agravo de Instrumento
2172433-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paraguaçu Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019.)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica